Tribunal: TJDFT
Processo: 0747285-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL PENHORADO. TRADIÇÃO. VEÍCULO. INTERESSE DE TERCEIROS. ILEGITMIDADE DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A transmissão de bem móvel opera-se por meio de tradição.
2. Entretanto, no presente caso, é irrelevante o fato do veículos terem sido alienados para terceiros por meio de instrumento particular, uma vez que, em especial no presente caso, tais documentos não comprovam cabalmente a transferência dos bens para terceiros
3. No presente caso, em especial diante do histórico da agravante quanto a venda de veículos e posterior retomada de forma ilícita, conforme já comprovado em sentença, é exigida cautela.
4. Agravo conhecido e não provido.